Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. SÚMULA 297 DO STJ. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. BANCO PARCEIRO DA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PJE. ADVOGADO CADASTRADO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 159 DO STF. ENTENDIMENTO STJ.
1.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras (STJ, Súmula 297).
2. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula 159).
3. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ.” [...] (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).”
4. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
5. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples.
6. Tratando-se de empresa privada parceira de expedição eletrônica, tem prevalência a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT.
7. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos.
8. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações feitas pelo meio eletrônico que, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei.
9. A intimação e a citação são aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação ou de citação. Precedentes.
10. Comprovada que a intimação dos atos processuais foi cientificada por advogado indicado pela parte para receber as intimações, não há que se falar em nulidade.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.